Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 871/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em liquidação de sentença, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, sob o fundamento de que a perícia foi ordenada de ofício pelo juízo. A agravante sustenta a aplicação do Tema 871/STJ, segundo o qual cabe ao devedor a antecipação integral dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em liquidação de sentença, a determinação judicial de realização de prova pericial autoriza o rateio dos honorários periciais entre as partes (art. 95 do CPC) ou se incide o entendimento do Tema 871/STJ, que atribui exclusivamente ao devedor a responsabilidade pelo adiantamento dessas despesas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 95 do CPC, que prevê o rateio dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício, aplica-se prioritariamente à fase de conhecimento.
4. Na fase de liquidação de sentença, a controvérsia não envolve mais definição de responsabilidade, mas apenas a quantificação da obrigação já reconhecida judicialmente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC (Tema 871), consolidou o entendimento de que incumbe exclusivamente ao devedor a antecipação dos honorários periciais em liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos.
6. A interpretação sistemática dos arts. 20, 33 e 95 do CPC confirma que o devedor, parte vencida no processo de conhecimento, deve suportar o custeio da perícia, afastando-se a imposição desse encargo ao credor vencedor.
7. A jurisprudência do TJDFT alinha-se ao entendimento do STJ, afastando a aplicação do art. 95 do CPC em sede de liquidação e atribuindo ao devedor a integralidade do pagamento dos honorários periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício pelo Juízo.
2. O art. 95 do CPC não se aplica à liquidação de sentença, devendo prevalecer o entendimento consolidado no Tema 871/STJ.